Tribunal: CARF
Processo: 15979.000317/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15979.000317/2007-41
ACÓRDÃO
2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.
Pedido de renovação do CEBAS tempestivo. Demais requisitos legais
atendidos. Imunidade já reconhecido tanto no âmbito do poder judiciário,
quanto no contencioso administrativo. Certificado emitido. Impõe-se o
reconhecimento da isenção pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15979.000317/2007-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconhecimento de isenção formulado pela entidade
CEUBAN — Centro de Estudos Unificados Bandeirante, o qual foi indeferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Santos (SP).
A empresa protocolou em 08/04/2003, ofício ao Gerente Executivo em Santos,
solicitando relação de documentos para o pedido de isenção.
Em atendimento ao mesmo, foi encaminhado pela Agência Santos ofício no
21.033.050/560/2003, de 10/04/2003, com a relação dos documentos necessários para o pedido
de isenção das contribuições sociais.
Iniciando o pedido de isenção foi protocolado na Agência Santos o Pt n°
35569.000698/200373, datado de 29/04/2003, tendo sido encaminhado para a Seção de
Orientação da Arrecadação da Gerência em 05/05/2003.
Analisando o pedido de isenção foi verificado que a empresa não apresentou os
seguintes documentos:
a) Decreto declaratório de utilidade pública estadual ou municipal; e
b) Atestado de Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social— CNAS.
O Chefe do Serviço de Arrecadação GEX/SANTOS, encaminhou Ofício n° 69, de
19/05/2007, visto a falta de documentos exigidos pelo Decreto para concessão da Isenção,
estipulando prazo 05 dias úteis, conforme determinado em legislação.
Recebido pela empresa o Ofício com as exigências, a mesma protocolou Pt. n°
35569.001004/200315, em 27/05/2003, solicitando 30 dias de prazo para apresentar os
documentos exigidos.
O pedido de Isenção foi então indeferido, pela falta de apresentação dos
documentos exigidos nos incisos I e II do Decreto n° 3048/99, ou seja:
1. Utilidade Pública Estadual e/ou Municipal;
2. Atestado de Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
expedido pelo CNAS.
Comunicada do indeferimento através do Ofício no 86, de 05/06/2003, a empresa
alegou não ter recebido a referida correspondência, pelo que foi encaminhado o Ofício n° 191, de
18/11/2003.
Considerando o Ofício n°191, de 18/11/2003, como sendo, o que indeferiu o Pedido
de Isenção das Contribuições Sociais, a empresa apresentou recurso tempestivamente, através do
Processo no 35431001651/200372, de 11/12/2003 (fls.59), alegando que:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15979.000317/2007-41
3
* Em 08 de Abril de 2003 10. , protocolou na Agência da Previdência Social pedido
do rol dos documentos necessários, para fins de Isenção de Contribuições Sociais Patronais, por
entender ser de seu direito, uma vez que é uma instituição sem fins lucrativos e de utilidade
pública.
* Em 10 de Abril de 2003, através do ofício n°21033.050/560/2003, foi
encaminhado os formulários dos documentos.
* Em 29 de Abril de 2003, a Recorrente encaminhou ofício com base no artigo 4° da
Instrução Normativa No 66/99, protocolizando o formulário de Requerimento de Isenção de
Contribuições Sociais, acompanhado dos documentos previstos em seus incisos de I a VIL e com
base no parágrafo 2°, e ficou aguardando a manifestação da referida Agência da Previdência
Social, fato este que só ocorreu em 19/05/2003, através do ofício de n° 69.
* A Recorrente baseando-se no que dispõe o artigo 5°, da citada Instrução
Normativa, requereu dilação de prazo de 30 dias, para atendimento de apresentação dos referidos
documentos constantes do ofício n°69.
* Que em 18 de julho de 2003, através do competente protocolo atendeu àquela
solicitação contida no oficio de n°69, conforme pode-se comprovar no conteúdo do referido
processo.
* Em 24 de novembro de 2003, foi notificado que o seu pedido foi Indeferido. Que
entre um fato e outro caminharam-se mais de 120 dias.
* Por não ter sido proferida a decisão no prazo que preceitua o artigo 5° (30 dias),
poderá o interessado reclamar e recorrer, à autoridade superior, que de plano devera apreciar o
pedido da concessão da Isenção requerida, com base no artigo 7°, da seção III, (da decisão do
pedido e do ato declaratório).
* Diante do Indeferimento, noticiado pelo ofício n° 191, de 18 de novembro de
2003, recorre para que seja mantido o Pedido de Isenção.
Às fls. 115/116, Informação no 2402212 concluindo que os autos do processo cujo
objeto é o reconhecimento do direito a. isenção apresentado pela entidade CEUBAN — Centro de
Estudos Unificados Bandeirante deverão retornar à origem para que se cumpra o estabelecido pela
legislação.
Às fls. 119/120, despacho da Unidade de Origem informando que:
Ocorre que a interessada é autora de Ação Declaratória de Isenção — Proc:
204.61.04.0112038 que tramitou na P Vara Federal de Santos, entendendo o
magistrado de primeira instancia IMPROCEDENTE o pedido da autora, cujo objeto
é idêntico, ou seja. o reconhecimento dos requisitos necessários para a isenção do
pagamento das contribuições sociais. Após consulta no sitio do TRF da 3a Região.
O Ato Declaratório Normativo no 3, de 14, de fevereiro de 1996, é taxativo: "a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial — por qualquer
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15979.000317/2007-41
4
modalidade processual , antes ou posterior à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto".
Penso ser esta a situação. Considerando que a decisão judicial prevalece em
relação à administrativa, a verificação determinada pelo despacho de fls. 94
tornase inócua, considerando que o mesmo tema está sendo discutido no
judiciário, fato este que certamente não deve ser de conhecimento do órgão
julgador.
Diante dos fatos acima relatados, proponho a devolução deste para a SAPAC ou
mesmo ao órgão julgador com o objetivo de confirmar a necessidade das
verificações dos requisitos da isenção, tendo em vista que os créditos
previdenciários patronais foram declarados em GF1P e se encontram em cobrança
nas esferas competentes.
Às fls. 122 / 123, Despacho no 2402099, datado de 22/09/2011, sinalizando que:
(...) como se trata de solicitação de reconhecimento de isenção cujo ato
declaratório ainda não foi emitido, cabe à RFB verificar o cumprimento dos
requisitos de isenção na vigência dos fatos geradores, ou seja, no período de
vigência do art. 55 da Lei no 8.212/1991 os requisitos por este estabelecidos e
após a revogação do citado artigo, verificar se a entidade mentem o cumprimento
dos requisitos trazidos pela Lei no 12.101/2009.
Salienta-se que como disposto pelo art. 233 da Instrução Normativa 971/2009 da
RFB deixam de ser emitidos tanto o ato declaratório como o ato cancelatório de
isenção.
Assim, cabe à RFB ao verificar o não cumprimento dos requisitos para o usufruto
da isenção efetuar o lançamento da contribuição patronal a partir do
descumprimento, observando-se o prazo decadencial disposto no Código
Tributário Nacional, haja vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da
Lei no 8.212/1991.
Portanto, diante do que dispõe a legislação superveniente, entendo que não cabe
mais a análise do recurso proposto pela entidade, uma vez que tal recurso tinha
por objeto o reconhecimento da isenção por meio da emissão de ato declaratório,
situação não mais existente.
Diante do exposto, manifesto-me pelo retorno dos autos à origem para que a RFB
dê o tratamento previsto nas normativas ao caso em questão.
Por fim, às fls. 274 consta novo Despacho da Unidade de Origem esclarecendo que:
O presente processo trata de pedido de isenção de Contribuição Social da Cota
Patronal.
O pedido foi indeferido. (fls. 68) Recurso perante o indeferimento do pedido (fls.
79/86) que foi encaminhado para a ANDEREC. (Fls. 107/108) Processo
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15979.000317/2007-41
5
encaminhado ao Conselho de Contribuintes (fls. 112/114) que manifesta pela
devolução do processo. (fls. 115/116, fls. 218/219).
SEFIS informa da existência da ação judicial no 2004.61.04.0112038. (fls. 119/120)
e que os “créditos previdenciários foram declarados em GFIP (fls. 120, 222/223,
228).
Decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em sessão de 22.09.2011,
devolvendo o processo para observarse os requisitos da Lei n° 12.101 de 2009, o
Decreto n° 7.237 de 2010 e o artigo 233 da IN RFB n° 1.071 de 2010, fls. 122/123,
225/226.
Na ação judicial n° 001120319.2004.4.03.6104 a sentença do juízo monocrático foi
pela improcedência do pedido. (fls. 233).
Houve apelação. (fls. 230/232). O Agravo de instrumento em relação aos efeitos
em que recebida a apelação teve negado o seu seguimento (fls. 237) Os Embargos
de declaração desta decisão foram rejeitados. (fls. 238)
O TRF, por unanimidade, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 267, incisos IV e VI do CPC, condenando a ré o pagamento de
honorários advocatícios (20%) e julgou prejudicada a apelação (fls. 251/252).
Foram propostos dois embargos de declaração, os quais tiveram provimentos
negados e houve a condenação da União ao pagamento de multa sobre 1% do
valor da causa (fls. 253/254).
O REsp não foi admitido. O agravo de instrumento contra esta decisão foi provido
para “tão somente para afastar a multa fixada nos embargos de declaração. (fls.
255/263)
A ação judicial foi arquivada em 03/08/2017. (fls. 264/267)
Pelo exposto, tendo sido resolvida a ação judicial devolvo à
ECOB/SECAT/SANTOS/SP para encaminhamento ao CARF para julgamento da
matéria não englobada na ação judicial ou decretação da concomitância entre as
mesmas.
Na sessão de julgamento realizada em 05/12/2018, este Colegiado não conheceu do
recurso voluntário por renúncia à instância administrativa, nos termos do Enunciado de Súmula
CARF no 1 (Acórdão no 2402-006.818, p. 539).
Ato contínuo, nos termos do despacho de p. 612, tem-se que:
Trata-se de sentença judicial (fls. 609 a 201), não transitada em julgado, proferida
nos autos do Mandado de Segurança no 1008128-45.2019.4.01.3400, impetrado
por CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTES, com o seguinte
dispositivo:
ISSO POSTO, confirmo a decisão proferida liminarmente e CONCEDO A
SEGURANÇA, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade
do acórdão CARF no 2402-006.818, por ausência de concomitância entre o
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15979.000317/2007-41
6
pedido administrativo de isenção (15979.000317/2007-41) e a ação judicial no
2004.61.04.011203-8 (declaratória de imunidade), determinando-se, por
consequência, que o colegiado da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF proceda ao julgamento do mérito do Recurso
Voluntário e da manifestação sobre diligência protocolados no citado processo
administrativo.
A ausência de decisão judicial com efeito suspensivo concedida a favor União,
somada à inteligência do entendimento vinculante da tese firmada para o Tema
Repetitivo no 269, pelo Superior Tribunal de Justiça, impõem o cumprimento da
ordem judicial, não obstante a pendência de trânsito em julgado.
Assim, tendo em vista à atribuição conferida pelo art. 27 do RICARF, encaminhe-
se este PAF à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos – Dipro
para distribuição, em cumprimento da decisão judicial proferida nos autos do
Mandando de Segurança no 1008128-45.2019.4.01.3400 (fls. 609 a 201).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme sumariamente exposto pela própria Recorrente, tem-se que a decisão
denegatória da isenção fundou-se na não apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), bem como de Decreto Municipal ou Estadual que declarasse a
Recorrente como entidade de utilidade pública.
Esclarece ainda a Contribuinte que:
distribuído o Recurso Voluntário à relatoria da conselheira Ana Maria Bandeira,
esta entendeu por bem em devolver os autos à Delegacia de origem, de modo
que o pleito da Recorrente fosse analisado à luz da legislação superveniente, qual
seja, a Lei no 12.101/2009, conforme art. 44 e seguintes do Decreto no
7.237/2010 (fls. 122/123), e com aplicação das disposições do artigo 233 da IN
RFB no 971/2009.
Tal Instrução Normativa preconizava que “Verificado o direito à isenção anterior a
30 de novembro de 2009, certificar-se-á o direito à restituição do valor recolhido
desde o protocolo do pedido de isenção até 29 de novembro de 2009” (grifamos).
Assim, os autos retornaram à Delegacia de origem, onde se suscitou possível
concomitância com o objeto da Ação Ordinária no 2004.61.04.011203-8, a qual
transitou em julgado com decisão terminativa do E. Tribunal Regional Federal da
3a Região, concluindo-se pela devolução destes autos ao CARF para
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15979.000317/2007-41
7
reconhecimento da concomitância ou para julgamento do Recurso Voluntário (fls.
274).
Dessa forma, apesar da Recorrente comprovar a ausência de concomitância com a
Ação Ordinária no 2004.61.04.011203-8 (fls. 280/286) com o presente feito, foi
proferido o acórdão n.o 2402-006.818 (fls. 539/548), o qual não conheceu o
Recurso Voluntário, ignorando por completo a manifestação da Recorrente.
Ocorre que, apesar da oposição de Embargos de Declaração pela Recorrente (fls.
554/558), a fim de aclarar o v. acórdão omisso, foram rejeitados em caráter
definitivo, de modo que não houve outra alternativa a não ser a impetração do
Mandado de Segurança n.o 1008128-45.2019.401.3400 (fls. 582/591), com pedido
liminar, para determinar o julgamento do Recurso Voluntário afastando qualquer
concomitância com a Ação Ordinária no 2004.61.04.011203-8.
Dessa maneira, conforme esperado, foi deferida a liminar determinando o
julgamento do Recurso Voluntário, diante da ausência de concomitância com a
Ação Ordinária no 2004.61.04.011203-8 (fls. 580/581), de modo que se aguarda a
nova inclusão em pauta de julgamento.
Pois bem!
Com vistas a afastar os fundamentos que culminaram no indeferimento do seu
pedido de isenção (a saber: (i) ausência de Decreto declaratório de utilidade pública estadual ou
municipal; e (ii) ausência de Atestado de Registro e Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social— CNAS), a Contribuinte
destaca que recebeu certificação do Conselho Municipal de Assistência Social em 06 de abril de
2004 por prazo indeterminado (Doc. 01), além de sua certificação do então Conselho Nacional de
Assistência Social enquanto Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) pelo período de
28/02/2007 a 27/02/2010 (fls. 480), concedido no âmbito do processo administrativo de
renovação no 71010.000207/2003-64, portanto retroagindo até a data da formulação do pedido
(2003), nos termos da Súmula 612 do STJ2 (vide p. 596).
Outrossim, cumpre destacar que, na ação judicial cuja concomitância foi afastada
(ação judicial discutia Imunidade e o presente feito discute Isenção), apesar da extinção sem
resolução de mérito, reconheceu-se a imunidade da Recorrente. Confira-se:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15979.000317/2007-41
8

Também no âmbito desse Conselho, a Contribuinte já obteve o reconhecimento da
imunidade no PAF das contribuições previdenciárias:
Acórdão no 2201-011.863
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/08/2018
VALIDADE DE CEBAS DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RENOVAÇÃO.
Considera-se vigente e válido o CEBAS, para efeitos tributários, enquanto tramita
o seu processo administrativo de renovação até 6 meses antes da decisão final
quando desfavorável ao contribuinte
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(...)
Voto
(...)
Da consulta ao banco de dados público de certificação de entidades beneficentes
na área de educação, verifica-se que o status do CEBAS da Recorrente é “Em
atualização”. A informação condiz com aquela declarada na certidão de fl. 611, na
qual se lê:
Declaro, para os devidos fins, que a entidade CENTRO DE ESTUDOS
UNIFICADOS BANDEIRANTE, inscrita no CNPJ sob o no 02.837.041/0001-62,
teve seu último Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social
(CEBAS) concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, por
meio da Resolução n° 7, de 15/02/2007, exarada nos autos do processo n°
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15979.000317/2007-41
9
71010.000207/2003-64, que certificou a entidade pelo período de 28/02/2007
a 27/02/2010.
2. Consta registro neste Ministério de que a entidade requereu a renovação de
CEBAS-Educação, por meio do processo protocolado tempestivamente sob no
23123.001713/2010-80, em 25/02/2010, o qual encontra-se em análise.
3. Desta forma, nos termos da legislação vigente, a referida instituição possui
certificado ativo.
4. Cabe esclarecer que a análise dos requerimentos de concessão e renovação
do CEBAS apresentados aos Ministérios responsáveis pela certificação, em
meio físico ou eletrônico, devem observar a ordem cronológica de tramitação
e julgamento, conforme o §22, do art. 21, da Lei no 12.101/2009.
5. Os termos desta Certidão têm validade até a conclusão do Processo n.o
23123.001713/2010-80.
Tendo em vista que o sistema do Ministério da Educação consigna que a certidão
é válida até a conclusão do processo n.o 23123.001713/2010-80 e que este
encontra-se, segundo o mesmo sistema de consulta pública, “Em Análise”,
conclui-se que a declaração é válida. Portanto, diante do que dispõe o artigo 37, §
2o, da Lei Complementar n.o 187/2021, a Recorrente possui certificação válida e
em vigor, atendendo, pois, ao que determina o art. 3o da mesma lei.
Não subsiste, portanto, o fundamento jurídico que motivou o lançamento.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar ainda que já foi certificado
pelo MEC que a Recorrente possui CEBAS válido e vigente, em duas oportunidades (fl. 602 e 607).
Inclusive é possível verificar a vigência atual do CEBAS, por meio de consulta pública no Sistema de
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - SISCEBAS disponível em
http://siscebas2.mec.gov.br/visao-publica.
É o que se infere, pois, das imagens abaixo reproduzidas:

Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15979.000317/2007-41
10

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15979.000317/2007-41
11

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 638
DF CARF MF
Original